Tribunal: TJDFT
Processo: 0719629-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719629-78.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIANNE DOS SANTOS CARDOCH VALDEZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO RAIANNE DOS SANTOS CARDOCH VALDEZ interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 127078162, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 127638680, autos originários), na ação de reparação de danos materiais e morais movida contra o BANCO DE BRASÍLIA S.A., que indeferiu a tutela provisória de urgência para restituição à sua conta-corrente do valor de R$ 2.429,74 relativo ao cheque especial, in verbis: “Relatório Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Raianne dos Santos Cardoch Valdez (“Autora”) em desfavor de BRB – Banco de Brasília S.A. (“Réu”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. A autora, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) entre os dias 23.04.2022 e 24.04.2022, por volta de 02h00 da madrugada, percebeu que o seu celular havia sido furtado de sua bolsa; (ii) às 15h34 do dia 24.04.2022, os bandidos tiveram acesso ao iCloud do aparelho, redefiniram a sua senha e desativaram o recurso de localização do celular; (iii) às 16h34 do mesmo dia, os bandidos promoveram a abertura de crédito rotativo em sua conta-corrente e transferiram o valor total de R$ 5.900,00 para contas de terceiros; (iv) além disso, foi realizado um empréstimo no valor de R$ 3.715,21, de modo que o seu prejuízo total foi de R$ 9.615,22; (v) comunicou o fato à Polícia Civil e solicitou ao réu a restituição dos valores transferidos indevidamente de sua conta e o cancelamento do empréstimo e do cheque especial; (vi) o réu, porém, rejeitou as contestações. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: a) A concessão de tutela provisória de urgência antecipada para determinar que o Réu suspenda a cobrança do empréstimo Doc no 005263, bem como promova a suspensão de cobrança de valores de cheque especial (Proposta no 21167232) e a restitua à conta corrente da autora (ag: 107, c/c: 107.046.012-2) o importe de R$ 2.429,74 (dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos) do cheque especial, e ainda, abstenha-se de inscrever o nome da Autora nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/Serasa) em razão da eventual inadimplência das operações realizadas indevidamente no período de 24/05/2022 a 26/05/2022, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), ou em valor a ser aplicado por esse Juízo, nos termos do art. 300 do CPC e art. 84 do CDC. (id. 126640341 – p. 15). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 19.615,22. 5. A autora juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça 6. A autora requereu o benefício da gratuidade da justiça. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação [...] Probabilidade do Direito 12. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 13. Com relação à culpa de terceiro, o Superior Tribunal de Justiça assentou que somente quando for imprevisível e inevitável é que poderá ser considerada como excludente. 14. Assim, quando o fato de terceiro for inevitável, mas previsível, ou seja, quando o fornecedor tiver como prever a sua ocorrência, não poderá servir-se de tal fundamento para excluir a sua responsabilidade[7]. 15. Sobre o tema, a Súmula no. 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 16. Na hipótese em testilha, há indícios razoáveis de que a autora tenha sido vítima de fraude perpetrada por terceiros (ids. 126644249 – 126644261 / 126644271 / 126644278), o que possibilitou a realização de transações de valor significativo com o uso do seu aparelho celular (ids. 126644263 – 126644267). 17. Diante do comportamento atípico do consumidor, caberia ao réu, numa primeira mirada, certificar-se da legitimidade das operações que estavam sendo realizadas, a fim de resguardar o patrimônio da sua cliente. 18. Nesse sentido: [...] 19. Com efeito, em tempos de inteligência artificial, machine learning e big data, as instituições financeiras gozam de inúmeras ferramentas tecnológicas capazes de proteger o patrimônio do consumidor e a integridade de seus sistemas. 20. A realização de diversas operações em curto espaço de tempo e em valores anormais para o padrão de consumo do cliente deveria ser o suficiente para que o réu, de forma completamente automatizada, instasse o consumidor a confirmar a legitimidade das transações. 21. Aliás, algumas instituições financeiras já realizam a confirmação de operações suspeitas por meio do envio de mensagem de texto ao consumidor, o que deveria ser praxe especialmente em se tratando de clientes mais vulneráveis, vítimas preferenciais dos fraudadores. 22. Portanto, verifica-se, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Perigo de Dano 23. O periculum in mora, por seu turno, decorre do risco de ineficácia da medida, dado que o inadimplemento da obrigação decorrente da fraude pode carrear grave dano à autora, inclusive com a inclusão de seu nome em cadastro restritivo, fato que tem o potencial de vulnerar o seu acesso ao mercado de crédito e de bens e serviços. 24. Ademais, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, visto que, em sendo julgado improcedente o pedido da autora, o réu poderá cobrar o valor integral devido, inclusive com os encargos pactuados. 25. Logo, imperioso o deferimento parcial da tutela provisória. Dispositivo 26. Ante o exposto, concedo em parte a tutela provisória para: (i) suspender a exigibilidade do empréstimo no. 005263 e dos valores decorrentes da contratação e do uso do cheque especial – proposta no. 21167232; e (ii) determinar ao réu que se abstenha de inscrever o nome da autora em qualquer órgão de proteção ao crédito, em razão das operações supracitadas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 27. Indefiro o pleito de restituição da quantia de R$ 2.429,74 do cheque especial, uma vez que a suspensão da cobrança dos encargos, acima deferida, é suficiente para evitar prejuízo à autora. 28. Dou à presente decisão força de mandado. [...] Disposições Finais [...] 34. Intimem-se.” “Decido sobre os embargos declaratórios, os quais impugnam a decisão id 127078162. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados. A parte embargante, na verdade, se insurge contra o mérito da decisão que impugna. Por mais fundadas que possam ser suas razões de impugnação, o presente recurso não é meio para a retificação que pleiteia, vez que o aventado defeito da decisão não se trata de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, hipóteses restritas dos embargos de declaração (CPC 1022). Disto convencido, nego provimento aos embargos de declaração. No mais, tendo em vista os documentos acostados à petição id. 127400626, DEFIRO o benefício da justiça gratuita à autora. Anote-se. Aguarde-se o cumprimento do mandado de citação. Intime-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, a agravante-autora narra na inicial que, em razão do furto do seu celular: “[...] às 16h36min do dia 24/04, os criminosos acessaram o aplicativo do Banco de Brasília - BRB e começaram a programar transferências PIX para as contas de Danillo de Lima Sousa, as quais totalizaram R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), sendo R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) de cheque especial e R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) líquidos da conta corrente. Além disso, foi realizado também um Empréstimo “Crédito BRB Parcelado”, no valor de R$ 3.715,21 (três mil setecentos e quinze reais e vinte e um centavos). Assim, não obstante o prejuízo com o aparelho celular, a autora teve um prejuízo total de R$ 9.615,22 (nove mil seiscentos e quinze reais e vinte e dois centavos) em sua conta corrente, além dos juros do cheque especial e juros do empréstimo.” (id. 126640341, pág. 5) Da análise do extrato bancário abril/2022 (id. 126644267), constata-se que, quando realizadas as operações Pix no dia 25/4/2022, a conta-corrente da agravante-autora já apresentava saldo devedor, com utilização de valor do cheque especial, desde 8/4/2022 (id. 126644267). Portanto, não há, nesta sede inicial do processo, prova inequívoca de que o saldo negativo de R$ 2.429,76, indicado no extrato em 25/4/2022, relativo à utilização do cheque especial, tenha decorrido, tão somente, das noticiadas operações fraudulentas efetuadas em sua conta-corrente. Ademais, também não está configurado o perigo iminente e dano, pois, tal como concluiu o MM. Juiz, o deferimento da tutela provisória de urgência, para “i) suspender a exigibilidade do empréstimo no. 005263 e dos valores decorrentes da contratação e do uso do cheque especial – proposta no. 21167232; e (ii) determinar ao réu que se abstenha de inscrever o nome da autora em qualquer órgão de proteção ao crédito, em razão das operações supracitadas”, “é suficiente para evitar prejuízo à autora”. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora